Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO FORNECEDOR. FALHA NO DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.